Tribunal: TJDFT
Processo: 0709370-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709370-84.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA ANGELICA GABRIEL CARVALHOSA EMBARGADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO D E S P A C H O A respeito dos aclaratórios apresentados (ID 67392324), intimem-se CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO S/A, ITAÚ UNIBANCO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e BANCO LOSANGO S/A para se manifestarem, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador